Tribunal: TJBA
Processo: 8017606-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017606-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. L. F. D. A. R. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO COM
TEA.
COBE
RTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. CUSTEIO FORA DA REDE.
REFORMA
DA
DECISÃO AGRAVADA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017606-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante D. L. F. D. A. R. e outros e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, bem como
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.